Tribunal: TJSP
Processo: 7000465-98.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada – Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada – Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta – Improcedência – Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem caracterizada – Afastamento ou redução da perda dos dias remidos - Descabimento - Perda de 1/3 dos dias remidos está prevista no art. 127 da LEP, tendo sido respeitados os parâmetros legais, devendo ser mantida ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada – Não interrupção do prazo para obtenção de benefícios – Descabimento - A falta grave enseja a interrupção da contagem de tempo para a concessão de benefícios da execução penal - Execução da pena que adota o sistema progressivo, onde o reeducando para passar à fase seguinte deve demonstrar bom comportamento e ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que assimilou a terapêutica penal – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000465-98.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADRIANO VIANA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Repelida a preliminar,
no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. decisão
ora guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
2
Voto no 41.954 – Presidente Prudente
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 7000465-98.2020.8.26.0482
Agravante: Adriano Viana da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave Recurso da
defesa
Preliminar de nulidade da decisão por falta de
fundamentação
Não cabimento
Não se pode confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a
nulidade, aquela não Preliminar rejeitada Absolvição da falta
disciplinar
por
insuficiência
probatória
ou
mediante
reconhecimento da atipicidade da conduta Improcedência
Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente
fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem
caracterizada
Afastamento ou redução da perda dos dias
remidos - Descabimento - Perda de 1/3 dos dias remidos está
prevista no art. 127 da LEP, tendo sido respeitados os parâmetros
legais, devendo ser mantida ante a gravidade da infração e as
circunstâncias fáticas em que ela foi praticada Não interrupção
do prazo para obtenção de benefícios Descabimento - A falta
grave enseja a interrupção da contagem de tempo para a
concessão de benefícios da execução penal - Execução da pena
que adota o sistema progressivo, onde o reeducando para passar
à fase seguinte deve demonstrar bom comportamento e ausência
de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar
que assimilou a terapêutica penal Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Adriano Viana da Silva contra a r. decisão de fls. 25/vo, que reconheceu a
ocorrência de falta grave por ele praticada, declarou a perda de 1/3 dos dias
remidos, bem como determinou o reinício da contagem do prazo para a
concessão de benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
3
A ilustre defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade da r. decisão por falta de fundamentação. No mérito, requer a
absolvição da falta grave por insuficiência probatória ou por atipicidade da
conduta e, subsidiariamente, pleiteia o afastamento das sanções aplicadas (de
interrupção do lapso para progressão de regime e perda de 1/3 dos dias
remidos), afirmando, em suma, serem irrazoáveis ou desproporcionais (fls.
28/34).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 36/43).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 44).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça apresentou parecer às fls. 49/52.
É o relatório.
Preliminarmente, improcede a alegação
defensiva de ausência de fundamentação, eis que a decisão, ainda que
concisamente, bem motivou o reconhecimento da falta grave.
Ora,
não
se
confunde
falta
de
fundamentação com motivação sucinta. Aquela enseja a nulidade da r.
decisão, esta não.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
4
MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. ART. 93, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. O Juízo sentenciante, ao contrário do aventado na
impetração, ainda que de forma concisa, procedeu à análise da prova
carreada aos autos, formando seu livre convencimento e concluindo pela
existência de autoria e materialidade assestadas ao paciente, fundamentando
a condenação na sua confissão. 2. Tendo a sentença condenatória, ainda que
de maneira sucinta, apresentando fundamentação baseada em prova
produzida no seio da ação penal - confissão do paciente -, observa-se que
aquela se encontra em conformidade com o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, motivo pelo qual não se vislumbra o aventado
constrangimento ilegal a ensejar a sua nulidade” (STJ Rel. Ministro Jorge
Mussi 5a Turma HC no 222758/MS DJe 29/03/2012).
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
INCÊNDIO
DOLOSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
TESES
DEFENSIVAS
NÃO
ENFRENTADAS.
CONDENAÇÃO
SUCINTA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
DENEGADA. 1. "Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que
entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado
pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas,
jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender
aplicável ao caso" (REsp 1.012.194/SC). 2. O Juízo sentenciante, ainda que
de forma concisa, motivou a condenação, afastando as alegações do paciente
de que o crime decorrera do "fato de ter esquecido o fogão ligado". 3. Não
há falar em constrangimento ilegal por vício de fundamentação, até porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
5
decisão contrária aos interesses da parte não implica negativa de vigência
ao art. 381 do CPP. 4. Ordem denegada” (STJ Rel. Arnaldo Esteves Lima
5a Turma HC no 87773/SP DJe 02/08/2010).
Nesta senda, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso defensivo não
comporta provimento.
Inconformada, agrava a Douta Defesa,
aduzindo a necessidade de absolvição da falta grave por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta.
Todavia, a prova oral evidencia a
responsabilidade do sentenciado, corroborando a ocorrência de falta grave.
Consta dos autos que, no dia 13.04.2019,
às 09:40hs, a visitante Viviana Aparecida de Souza Silva - amásia do
sentenciado Adriano Viana da Silva (Matrícula 401.168-0), a quem visitaria -,
foi submetida à revista através do Scanner, momento em que a agente de
segurança penitenciária Fernanda de Sousa Sorrilha visualizou a presença de
um objeto estranho em seu organismo. Foi solicitado que a visitante retirasse
o referido material, e esta de imediato negou que houvesse algo em seu corpo,
porém, em seguida admitiu e concordou, retirando de seu corpo e entregando
um invólucro, em cujo interior, ao ser verificado, foi encontrado 01 micro
aparelho de telefonia celular. O fato foi então comunicado à direção da
unidade para as providências cabíveis, e o sentenciado foi encaminhado a
uma cela do Pavilhão Disciplinar da unidade, para averiguação dos ocorrido
(fls. 03vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
6
Concluiu-se pela caracterização da falta
grave prevista no art. 50, inciso VII, c.c. art. 49, parágrafo único, ambos da
LEP (fls. 19).
Vale dizer que a materialidade dos fatos
restou devidamente comprovada nos autos, não apenas pela prova oral, mas
também pela devida apreensão do objeto (aparelho celular), fotografado a fls.
06vo.
Quando
interrogado,
o
sentenciado
afirmou desconhecer os fatos narrados no comunicado, sendo que, na data em
questão, estaria estranhando a demora de seu pessoal, quando foi avisado pelo
zelador do pavilhão que sua amásia teria sido barrada pelo setor de Portaria
da Unidade vez que portava material proibido (celular). Alega que em
nenhum momento teria solicitado o referido material a sua amásia e que
estranha a atitude da mesma, uma vez que acreditava que ela jamais faria algo
para prejudicá-lo. Por fim, disse ser inocente de qualquer acusação e pede
desculpas pelo transtorno causado (fls. 12vo).
Não obstante, os depoimentos colhidos
não deixam dúvidas de sua responsabilidade.
Com efeito, Viviane Aparecida Sousa da
Silva confirmou que na data dos fatos foi até a Penitenciária local, onde
visitaria o sentenciado Adriano Viana da Silva, matrícula 401.168, que é seu
companheiro. Admitiu ainda que durante revista pessoal foi constatado que
estava em posse de um aparelho microcelular, o qual apresentou
espontaneamente para apreensão, nada mais alegando (fls. 08).
As agentes penitenciárias Fernanda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
7
Virgínia, ouvidas no procedimento disciplinar, por sua vez, declararam que
são verdadeiros os fatos narrados no comunicado de evento. Explicaram que,
enquanto desempenhavam suas funções no setor de Portaria da unidade,
revistando visitantes do sexo feminino por meio do aparelho de Scanner, ao
submeter à revista a Sra. Viviana Aparecida Sousa da Silva, que visitaria o
sentenciado Adriano Viana da Silva (Matrícula 401.168-0), notou-se que
havia algo introduzido em sua genitália. Referiram que em princípio Viviana
negou que havia qualquer objeto em seu corpo, mas, em seguida, indagada,
acabou por admitir que havia um invólucro introduzido em sua vagina e se
prontificou a retirá-lo. Na sequência, a visitante retirou o invólucro e o
entregou à servidora Virgínia, que, após analisá-lo, encontrou em seu interior
um micro aparelho de telefonia celular, de cor preta, da marca Oecuin, sem
bateria e sem chip. Disseram que a visitante foi informada de que não poderia
entrar na unidade, e que seria suspensa preventivamente, por um período
determinado. Acrescentaram que então foi colhido o termo de declarações da
visitante, a qual foi liberada em seguida, enquanto o fato foi relatado ao
Diretor do Núcleo de Segurança do Turno, e o sentenciado Adriano foi
removido ao Pavilhão Disciplinar da unidade para apuração dos fatos (fls.
11vo e 12).
E nem se alegue que os depoimentos
acima transcritos não sejam aptos para comprovar o fato imputado ao
reeducando. Vale ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às
declarações das agentes de segurança penitenciária, porquanto nenhum
motivo teriam para incriminar falsamente pessoa que se diz inocente.
Destarte, os depoimentos das agentes de
segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
8
credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e
uniforme.
Nesse sentido:
“... os agentes de segurança penitenciária
Edmilton Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do
comunicado de evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da
revista nas celas, eles efetuavam a conferência do estado de conservação das
grades, quando descobriram que uma das barras de ferro da cela 02 do Raio
VII estava serrada e presa apenas com uma mistura de sabão e tinta.
Perguntaram aos detentos quem havia serrado a grade e o sentenciado, ora
agravado, apresentou-se espontaneamente como o autor do dano e foi
conduzido cautelarmente ao regime de cela disciplinar (fls. 11/12 e 13/14).
Anote-se que tais depoimentos não podem ser desprezados apenas porque
prestados por funcionários do estabelecimento prisional, em relação aos
quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em incriminar
injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão Ribeiro
5a Câmara Criminal
Agravo em execução no 0056477-63.2011
j.
28/07/2011).
Ademais, como bem consignou o i.
representante do órgão ministerial, “(...) ainda que o agravante não tenha
conseguido o seu intento, qual seja, o de se apossar e/ou utilizar o objeto,
ressalte-se que a tentativa é punível com a mesma pena da falta consumada,
nos termos do art. 49, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84, que dispõe que
“pune-se a tentativa com a ação correspondente à falta consumada”, e o
objeto não chegou às suas mãos devido à diligente fiscalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
9
funcionários do presídio. Ora, se persistirem essas tentativas, poderá
acontecer que, num mero descuido, o objeto chegue às mãos do condenado. E
é sabido que o uso de um aparelho de telefonia celular, dentro de um presídio,
pode gerar consequências nefastas à sociedade, e tal prática deve ser
intensamente reprimida e cuidadosamente fiscalizada” (fls. 38).
Mantém-se, por isso, o reconhecimento da
falta disciplinar de natureza grave efetuado em primeiro grau, cuja prática
restou bem delineada nos autos, não havendo que se cogitar em absolvição ou
desclassificação da conduta.
Acerca da perda dos dias remidos, cabe
ressaltar que a decisão agravada respeitou os parâmetros legais quando o d.
magistrado a quo assim determinou, nos termos da lei, respeitado o limite de
1/3 do tempo eventualmente remido até a data da falta disciplinar, em estrita
observância ao disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais, conforme a
nova redação dada pela Lei 12.433/11.
Vislumbra-se que referido artigo legal
impõe uma condição para a efetiva produção de efeitos dos dias remidos, qual
seja, a ausência de falta grave, não basta somente trabalhar, o reeducando
também tem que demonstrar comportamento compatível com o esperado pelo
Estado, abstendo-se de cometer faltas disciplinares devidamente configuradas
pela legislação vigente como graves.
Abstrai-se do referido dispositivo que a
declaração dos dias remidos pelo Juiz de Execução não faz coisa julgada,
deste modo, os mesmos somente serão considerados, para qualquer efeito, no
final do cumprimento da pena (descontados os dias remidos), se respeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
10
art. 127 da LEP, com exceção às situações previstas pelo art. 128 do mesmo
Diploma Legal.
Dispõe a jurisprudência por nós abraçada:
“REMIÇÃO - Perda dos dias remidos - Falta grave - Violação a
direito adquirido - Não caracterização - Decisão hostilizada que não
constitui coisa julgada material - Inexistência de direito líqüido -
Benefício condicionado e passível de revogação - Recurso não
provido”. (Agravo n. 280.720-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal -
Relator: Lustosa Goulart - 30.03.00 - V.U.), e,
“PENA - Remição - Perda dos dias remidos - Ocorrência -
Cometimento de infração disciplinar que valeu ao réu punição por
falta grave - Perda do direito ao tempo de pena remido, conforme
disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais - Recurso não
provido”. (Relator: Bento Mascarenhas - Agravo 104.679-3 - São
Paulo - 06.05.91).
Assim, necessária a determinação da perda
dos dias remidos, nos moldes em que aplicada, considerada a gravidade dos
fatos, relacionada à posse de aparelho telefônico, e das circunstâncias em que
a infração disciplinar foi praticada, a comprometer o primado da ordem e da
disciplina, podendo gerar consequências nefastas à sociedade, o que só não
ocorreu diante da diligente atuação das agentes penitenciárias.
Ainda, é de se dizer que a regressão de
regime incide obrigatoriamente na interrupção do lapso temporal (art. 112 da
LEP) e que a prática de falta grave acarreta em tal regressão (art. 118 da
LEP), sendo assim, inconteste que a interrupção do lapso temporal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
11
considerado na concessão de benefícios é um efeito secundário do
reconhecimento de falta disciplinar grave, sendo que um não é subsidiário ao
outro, assim, mesmo nos casos em que a regressão de regime não é possível
pelo simples fato de não haver regime mais gravoso, não há que se falar que
não haverá interrupção do lapso temporal.
Não se trata de criação jurisprudencial sem
fundamentação legal, ou até mesmo de aplicação de analogia in malam
partem, o que se tem, na verdade, é uma interpretação da Lei de Execuções
Penais em consonância com princípios constitucionais.
A corrente doutrinária que defende que a
falta grave praticada por sentenciado que já se encontra em regime fechado
não enseja a interrupção do lapso temporal, fere claramente o princípio da
isonomia, visto que pelas regras do art. 33 e 59 do Código Penal, em regra,
um indivíduo que inicia sua pena em regime fechado tem um grau maior de
imersão na criminalidade do que um indivíduo que inicia sua pena em regime
semiaberto, porém, em uma situação em que ambos cometem falta grave, tem-
se que o segundo será o mais prejudicado, pois, terá seu lapso temporal
interrompido pela regressão de regime, cabendo salientar que não existe
justificativa plausível para um tratamento mais gravoso ao reeducando que
cometeu um delito de menor gravidade.
A
elaboração
de
novo
cálculo
da
liquidação da pena para fins de benefícios é consequência natural e tem
fundamento no art. 127 da LEP.
A execução de pena restritiva de liberdade
se realiza em várias etapas, uma vez que o Código Penal adota o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000465-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.954
12
progressivo. De modo que, o condenado inicia o cumprimento de sua
reprimenda pela pena mais grave de reclusão e, para passar à fase seguinte há
necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e ausência
de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que
assimilou a terapêutica penal.
Diante do exposto, repelida a preliminar,
no mérito, nega-se provimento ao recurso interposto, mantida a r. decisão ora
guerreada.
Sérgio Ribas
Relator